Tribunal: STF
Processo: ARE 1451522
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 16) contra acórdão (eDOC 10) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    - O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos, ofende o artigo 7º, inciso IV, da CF, conforme assentado na ADI 1.425. 



    - Nulidade da cobrança das multas aplicadas pelo conselho, em razão da vedação da vinculação do seu valor ao salário-mínimo (artigo 7º, IV, da Constituição Federal). 



    - Apelação improvida.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceito constitucional por ter afastado a possibilidade de fixação, na forma do art. 1º da Lei n. 5.724/1971, de multa administrativa com base no salário mínimo.



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte Regional (eDOC 18), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 19), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.244 (ARE 1.409.059), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. A ementa do acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRÍO-MÍNIMO. ART. 102, § 2º, DA CR/88. Possui repercussão geral a controvérsia quanto à possibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos de salário-mínimo.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.244 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente